Tribunal: TJES
Processo: 5010179-22.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010179-22.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROGERIO DA SILVA
APELADO: FERNANDA SILVA DA CONCEICAO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos, mantendo a pensão em 20% dos rendimentos líquidos do alimentante.

O apelante alega alteração da capacidade financeira devido ao nascimento de outra filha, com necessidades especiais, para quem também presta alimentos, o que compromete a subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o nascimento de novo filho, por si só, ainda que possua necessidades especiais, é causa suficiente para a redução da pensão alimentícia devida a filho preexistente, sem a comprovação da efetiva piora na condição financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O nascimento de nova prole não constitui motivo para a redução automática da obrigação alimentar anterior, sendo dever do alimentante exercer o planejamento familiar de forma responsável para não prejudicar os filhos preexistentes.

4)
A revisão do encargo alimentar exige prova robusta da mudança na situação financeira de quem paga ou na de quem recebe os alimentos, conforme o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

5)
O apelante não demonstrou a redução da capacidade contributiva.

6)
Ao contrário, sua remuneração atual é superior à da época da fixação original dos alimentos, o que afasta o fundamento para a revisão do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O nascimento de novo filho, por si só, não autoriza a redução automática da pensão alimentícia fixada em favor da prole preexistente, incumbindo ao alimentante a prova da efetiva redução da capacidade financeira.

2. A procedência do pedido revisional de alimentos está condicionada à comprovação de alteração superveniente no binômio necessidade-possibilidade, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 3º; art. 5º, I. CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 876.986/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à redução da pensão alimentícia paga pelo apelante, em razão da alegação de alteração da capacidade financeira, decorrente do nascimento de outra filha com necessidades especiais.

Pois bem. Na visão do direito civil-constitucional, os alimentos devem servir de instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF), ou seja, os alimentos devem proporcionar vida de acordo com a dignidade de quem os recebe (alimentando) e de quem os presta (alimentante), pouco importando os ocupantes de cada um dos polos dessa relação, tendo em vista que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (inc. I do art. 5º da CF).

Vale ainda mencionar que os alimentos traduzem a expressão do princípio constitucional da solidariedade, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (art. 3º da CF) e, por esse motivo, o vigente Código Civil abandonou a anacrônica visão meramente individualista, outrora predominante em nossa sociedade, em valorização da solidariedade social.

Nesse sentido se posiciona a doutrina, para quem “a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária (CF, art. 3º), norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social - como modo de consubstanciar a imprescindível dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III)”
1
.

Especificamente no que tange aos genitores, é sabido que o exercício do poder familiar lhes impõe a manutenção integral da prole, estruturando-se, assim, uma obrigação alimentícia independente dos recursos do filho menor, a qual é intransferível a terceiros.

Sob esse prisma,
o acolhimento de pedido revisional pressupõe a demonstração
da superveniente alteração financeira, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
: “
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”.

No caso, o apelante não logrou êxito em demonstrar a efetiva piora da condição financeira.

Pelo contrário, conforme bem salientado na sentença e no parecer ministerial, os elementos indicam que o recorrente, atualmente, possui vínculo empregatício formal com remuneração superior àquela que auferia à época da fixação original dos alimentos.

Sob esse prisma, o nascimento de novo filho, por si só, não constitui motivo suficiente para a redução automática da pensão alimentícia anteriormente fixada.

É dever do alimentante exercer planejamento familiar responsável, de modo que a nova prole não acarrete prejuízo aos filhos preexistentes.

Nesse sentido a firme jurisprudência do STJ e deste Sodalício, como subsegue:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DEVEDOR QUE, A PRINCÍPIO, SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE, COM SUPOSTO RISCO DE MORTE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL EM REGIME DOMICILIAR RECONHECIDA ANTERIORMENTE POR ESTA CORTE (HC N. 831.415/BA). TERMO INICIAL DA SEGREGAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A controvérsia posta nos autos diz respeito ao termo inicial do cumprimento da prisão civil por dívida alimentar em regime domiciliar, a fim de verificar se o tempo de segregação já se exauriu.

2. É notório o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que o desemprego, a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não são suficientes, por si sós, a justificar o inadimplemento dos alimentos, devendo tais argumentos serem analisados em ação revisional.

[...] (HC n. 876.986/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA . NASCIMENTO DE NOVO FILHO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de alimentos movida em face de sua filha menor. O Apelante pleiteia a redução dos alimentos de 30% para 15% dos rendimentos líquidos, alegando diminuição de sua capacidade financeira após o nascimento de outro filho. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição de nova família e o nascimento de outro filho justificam, por si só, a redução da obrigação alimentar; (ii) determinar se houve comprovação de alteração significativa na capacidade financeira do Apelante que autorize a revisão do valor dos alimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, por si só, não autoriza a redução da prestação alimentícia, sendo necessária a comprovação de alteração efetiva na capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil. 4 . A análise das provas dos autos revela que o Apelante não apresentou documentos que comprovem a diminuição de sua capacidade econômica ou que indiquem uma mudança substancial em suas condições financeiras desde a fixação do valor dos alimentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1.
A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não autorizam, por si só, a redução dos alimentos, sendo necessária a comprovação de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante. 2. O ônus de provar a diminuição da capacidade econômica cabe ao alimentante, conforme o art . 373, I, do CPC.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059435220228080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ademais, o fato de o apelante assumir o sustento de três enteados, conforme mencionado em primeira instância, corrobora a percepção de que possui capacidade financeira para arcar com as obrigações assumidas com os filhos biológicos, aplicando-se, na espécie, a teoria da aparência, que permite ao julgador ponderar a condição econômica declarada com os sinais exteriores de riqueza.

Por fim, embora a condição de saúde da filha mais nova sensibilize, tal fato, isoladamente, não pode servir de fundamento para reduzir o valor devido ao apelado, cujas necessidades são presumidas em razão da idade e, conforme alegado e não refutado, possui despesas com plano de saúde que consomem boa parte da pensão.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele nego provimento
.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de & ROSENVALD Nelson. Direito das Famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 666.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões